Tribunal: TJES
Processo: 5002285-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Administrativos; Doação; Anulação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002285-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARTA INDUSTRIAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002285-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARTA INDUSTRIAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2320150) por meio da qual o MM Juiz, nos autos da
Ação Revogatória de Doação, Inexecução de Encargo e Nulidade do Ato, com pedido de Reversão do Bem
, declarou a intempestividade da contestação, determinou que esta fosse desentranhada dos autos e que, após a intimação das partes, o processo fosse concluso para sentença.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão agravada com os seguintes fundamentos: 1º) a contestação foi apresentada de maneira tempestiva, tendo em vista a invalidade de sua citação, consumando-se, então, o comparecimento espontâneo da ré; 2º) o despacho inicial dos autos equivocadamente determinou a citação do AGRAVADO, não da AGRAVANTE; 3º) é imprescindível a prolação de decisão determinando a citação da AGRAVANTE, mormente em se tratando de ato de controle da regularidade formal e dos requisitos de admissibilidade da ação, ou seja, de deferimento da petição inicial; 4º) a correspondência de citação foi direcionada ao endereço da matriz da AGRAVANTE em Goiás a despeito da relação contratual sempre ter sido estabelecida entre a filial de Aracruz; 4º) no processo administrativo nº 10110/2018 consta o endereço da filial da Agravada em Aracruz/ES; 5º) no processo administrativo também constam ofícios de órgãos municipais encaminhados à Agravante, todos remetidos ao endereço de Niterói/RJ, bem como correspondências desta com aquela, advindas do mesmo local; 6º) o Agravado sempre conheceu e se comunicou com a Agravante nesses dois endereços (de Aracruz/ES e Niterói/RJ), tendo indicado, contudo, o endereço da matriz, em Goiás, para fins de citação, não tendo a Agravante tomado conhecimento da demanda por essa via; 7º) em se tratando de entrega por mãos próprias, a correspondência deveria ser entregue somente ao destinatário indicado no endereçamento; 8º) em se tratando de pessoa jurídica, o objeto, então, deveria ter sido entregue ao representante legal da empresa ou à pessoa com poderes de gerência ou administração, o que, todavia, não foi observado; 9º) a correspondência de citação foi recebida por Thais Christina Pereira, que não possui vínculo com a Agravante, mas sim com empresa diversa, CARTA GOIÁS, razão pela qual não logrou tomar conhecimento da demanda; 10º) mesmo que a contestação seja intempestiva, ela não deve ser retirada dos autos; 11º) a decisão não observa o parágrafo único do art. 346 do CPC, ao determinar a conclusão do processo para a sentença, impedindo que o Agravante participe do processo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 2357830).

O Município/Agravado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 2627040).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002285-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARTA INDUSTRIAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2320150) por meio da qual o MM Juiz, nos autos da
Ação Revogatória de Doação, Inexecução de Encargo e Nulidade do Ato, com pedido de Reversão do Bem
, declarou a intempestividade da contestação, determinou que esta fosse desentranhada dos autos e que, após a intimação das partes, o processo fosse concluso para sentença.

O Município/Agravado ajuizou a presente ação

objetivando a declaração de nulidade ou a revogação da doação do imóvel descrito nos autos, com o cancelamento parcial da Escritura Pública de Permuta e Doação, constante do Livro 19-N, fls. 197/200, apenas no que tange à doação efetivada.

No curso do procedimento a MMª Juíza prolatou a decisão recorrida nos seguintes termos:

[...] o fato de entregar a carta de citação no endereço da pessoa jurídica, a qualquer de seus funcionários, faz presumir válida a citação. Portanto, não há nulidade no ato.

[...]

De fato não há previsão legal que ordene o desentranhamento de peça intempestiva, da mesma forma não há previsão que o impeça. Assim, com o objetivo de não tumultuar o processo com documentos que não serão analisados, impedindo a confusão no julgamento, deve-se manter a determinação de desentranhamento da contestação ora intempestiva.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Empresa/Agravante procura demonstrar a nulidade de sua intimação, a tempestividade da contestação apresentada e a possibilidade de produzir provas, mesmo que se mantenha a revelia decretada.

Inicialmente, o mero erro material constante no despacho que determinou a citação do Município/Agravado, quando o correto seria a citação da Empresa/Agravante, em nada prejudicou o andamento do processo.

A alegação de nulidade da citação em razão da correspondência ter sido enviada para a matriz situada em Goiás e não para a filial de Aracruz ou para a filial do Rio de Janeiro também não merece prosperar.

O fato das negociações empreendidas na fase administrativa terem sido realizadas com duas filiais da empresa não obsta que a petição inicial indique o endereço de sua matriz, para o qual o ofício de citação foi remetido.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1922468/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1616424/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Desse modo, não se vislumbra a nulidade da citação e, assim sendo, correta a decretação da revelia da Empresa/Agravante.

Prosseguindo, a Empresa/Agravante afirma que mesmo que a contestação seja intempestiva deve permanecer nos autos.

Não desconheço a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade, ou não, de desentranhamento da contestação considerada intempestiva.

Contudo, tenho entendido que a contestação apresentada de forma intempestiva deve ser desentranhada dos autos. Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.

1. A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 129.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO NA PETIÇÃO DESENTRANHADA. NÃO APRECIAÇÃO. CONSTRUÇÃO PRÓXIMA AO MURO VIZINHO. IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I – O c. STJ manifesta o entendimento de que a contestação protocolada intempestivamente pode ser desentranhada dos autos, face à decretação da revelia; [...] V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 021130059203, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECLARAÇÃO DE POBREZA – POSSIBILIDADE – DESENTRANHAMENTO DE PEÇA DE CONSTESTAÇÃO- VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2) “Caracterizada a revelia do ré, legítima a desconsideração da contestação intempestiva e o seu desentranhamento”. Precedentes AgRg no AREsp 799.172⁄MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 06⁄08⁄2009,DJe 08⁄09⁄2009) 3) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 012169000705, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Data da Publicação no Diário: 22/09/2016).

Finalmente, a Empresa/Agravante alega que a decisão não observou o parágrafo único do art. 346 do CPC, ao determinar a conclusão do processo para a sentença, impedindo sua participação no feito.

Acerca da possibilidade do réu revel produzir provas o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

A teor da Súmula n. 231 do STF “
O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

A doutrina ressalta que:

Reafirmação de entendimento doutrinário e jurisprudencial:
A norma reafirma entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável à matéria. O réu/ revel recebe o processo no estado em que se encontra, podendo produzir provas a partir do momento em que ingressa nos autos, representado por advogado devidamente habilitado, sem que as provas anteriormente produzidas sejam desprezadas (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O réu revel pode produzir provas.
O art. 344 do Novo CPV dispõe que, se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa presunção, porém, é relativa, permitindo a prova em contrário. O parágrafo único do art. 346 do Novo CPC, por sua vez, estabelece que o réu revel poderá intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra. Em sintonia com essas regras, o art. 349 autoriza ao réu revel que venha aos autos, por meio de advogado, antes de encerrada a instrução, para requerer a produção de prova contraposta às alegações do autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 1006/1007).

Neste sentido os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVA PELO REVEL. INTERVENÇÃO APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1.
"A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual"
(AgInt no REsp n. 1.290.527/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1523445/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVÓRCIO, GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PARTILHA.
RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 349 DO CPC. JULGAMENTO PREMATURO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1.
A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória
(REsp 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014). 2. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no verbete sumular nº 231 do STF a tese na qual: O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 3. Havendo fatos controvertidos e estando o réu revel devidamente representado nos autos a tempo de produzir as provas (art. 346, parágrafo único do CPC), notadamente porque compareceu, mesmo que extemporaneamente, após a sentença homologatória de acordo quanto a guarda, convivência e alimentos das filhas, entende-se que a prolação de sentença extintiva em relação a partilha foi prematura porque cerceou o direito de ao menos possibilitar ao recorrente trazer a colação documentação complementar ou produzir eventual prova oral acerca da propriedade dos bens. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível nº 0030325-24.2018.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 08/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU REVEL -. POSSIBILIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO.
- A revelia não retira do réu-revel a prerrogativa de pleitear produção de prova nos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.087263-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 19/01/2022).

In casu
, embora o Município/Agravado afirme que a instrução processual já se encerrou, observo que sequer foi instaurada a fase instrutória, havendo determinação de retorno dos autos para sentença após a intimação das partes.

Acerca da necessidade de intimação do réu revel, que tem Advogado constituído nos autos, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEVIDA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PARTE ORA RECORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO.
FALTA DE INTIMAÇÃO DE SEU PATRONO JÁ CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS QUE DESEJASSE PRODUZIR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA, CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO, QUE JULGOU PROCEDENTE A ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO SUBSUMÍVEL À LEI Nº 8.429/92.
[...]

3. Assim, a presunção de veracidade dos fatos é apenas um dos efeitos possíveis da revelia, sendo certo que, outro igualmente importante, é a falta de intimação da parte revel a respeito dos atos processuais. Note-se que, de acordo com a nova redação do art. 322 do CPC - nos termos da Lei 11.280/06 -,
ainda que tenha havido a ocorrência da revelia, conforme art. 236, § 1º do CPC, há a necessidade de que o advogado constituído nos autos seja devidamente intimado dos atos processuais, sendo esta providência desnecessária tão somente àquele revel que não tem patrono constituído nos autos
. Precedentes. [...] 5. No caso em concreto, o próprio Tribunal a quo revelou que, nos presentes autos, houve a incorreta decretação da revelia, sendo certo que, deste ato, houve prejuízos à parte a quem desfavoreceu. Isso porque, expressamente, o Tribunal a quo consignou que não houve a intimação dos patronos da parte ora recorrente para a produção de provas, embora tenha efetivamente existido o despacho (fl. 487 dos autos). Ou seja,
embora não tenham sido imputados os efeitos da confissão, ainda assim houve prejuízo para o exercício de defesa da parte ora recorrente uma vez que a conclusão quanto ao julgamento antecipado da lide não levou em consideração se a parte ora recorrente, que é requerida na demanda de improbidade, tinha ou não interesse em produzir provas em sua defesa
(embora pretensamente tenha sido intimado para tanto). Posicionamento da doutrina e inteligência da Súmula 231 editada pelo Supremo Tribunal Federal. 6. Incontroversos, assim, os prejuízos causados ao exercício da ampla defesa da parte ora recorrente em face da ilegítima decretação da revelia nos autos sub examine. Isso porque, embora tenha sido consignado que em se tratando de direito indisponível não há presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (efeitos da revelia), é de se ressaltar que
a falta de intimação da parte dos atos processuais, quando prolatado o despacho para a produção de prova pela autoridade julgadora, é efeito que inegavelmente lesa a esfera jurídica da parte ora recorrente.
No caso em concreto, o julgamento antecipado da lide se deu com base exclusivamente nas provas produzidas pelo Ministério Público do Estado do Paraná, uma vez que à parte ora recorrente não foi dada a oportunidade de produção de provas.
7. Assim, constatada que a sentença foi de procedência no ponto que declarou a existência de ato de improbidade administrativa na conduta do ora Requerente, sem que ao mesmo tenha sido oportunizada a possibilidade de produção dos elementos de prova que entendesse necessário, sobreleva então a nulidade do processo ante a caracterização do cerceamento de defesa.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido (STJ, REsp n. 1.330.058/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO TURBAÇÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO RESTITUIÇÃO DE GUIA PAGA EM SEARA ADMINISTRATIVA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA RÉU QUE SE APRESENTOU EM MOMENTO OPORTUNO FARTA DOCUMENTAÇÃO QUE CONTRAPÕE AOS ARGUMENTOS AUTORAIS SÚMULA 231 DO STF IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL SENTENÇA ANULADA.
[...] 2. O apelante foi intimado a apresentar sua contestação, o que não somente não foi cumprido bem como levou ele mesmo a assumir sua revelia. 3. No entanto, antes de findada a fase instrutória, mesmo que de modo extemporâneo, o recorrente colacionou aos autos elementos substanciais que contrapõem aos argumentos trazidos e documentados pelos autores. 4. Mesmo tendo o magistrado a quo aplicado coerentemente os efeitos da revelia ao réu, este se apresentou em momento oportuno com requerimento de produção de provas e com farta documentação que não pode ser ignorada ao se pensar na gravidade do objeto em litígio. 5. A revelia gera apenas presunção de veracidade relativa, podendo a convicção do julgador ceder lugar até mesmo a informações fornecidas posteriormente pelo revel. 6. Nos termos da Súmula nº 231 do STF, O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 7. Por mais que os autores tenham trazido bastantes indícios para corroborar seu pedido, é preciso também levar em conta a unilateralidade do laudo topográfico por eles acostado e considerado como embasamento na sentença. 8. Imprescindível a requerida perícia judicial no presente caso para que a lide tenha sua composição de forma mais segura, evitando-se o cerceamento de defesa. 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Apelação Cível, 004190004012, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

REVELIA - CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS - DESENTRANHAMENTO - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO - ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - POSSIBILIDADE
1- O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, consoante o artigo 346 do Código de Processo Civil, do que decorre a desnecessidade de desentranhamento da contestação apresentada, que permanece nos autos como simples petição, a auxiliar na busca da verdade real e do livre convencimento do magistrado. 2 - A jurisprudência do STJ é no sentido de que deve ser intimado o réu revel quando tenha advogado constituído nos autos (REsp 1652326/MT, DJe 17/11/2020; REsp 726.396/RJ, DJe 29/06/2012). 3 - Não tendo sido o revel intimado do despacho saneador determinando a especificação de provas, não deve ser considerado intempestivo seu pedido de produção de prova oral, em especial considerando que ele pode produzir provas até o final da fase instrutória do feito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.508022-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)

Resta configurado o cerceamento de defesa quando o feito é antecipadamente julgado, sem que tenha sido oportunizado à parte ré, com procurador constituído nos autos, o direito de especificar as provas que pretendia produzir.

Desse modo, considerando o prejuízo do direito do réu revel de “
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
” (art. 346, parágrafo único, do CPC) e produzir provas (art. 349, do CPC), salvo se eventuais provas requeridas forem motivadamente indeferidas, deve o recurso ser provido, a fim de que seja possibilitada a produção de provas pelo Agravante.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para que o processo possa prosseguir a fim de que seja oportunizado ao Agravante requerer as provas que pretende produzir.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002285-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARTA INDUSTRIAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVOGATÓRIA DE DOAÇÃO, INEXECUÇÃO DE ENCARGO E NULIDADE DO ATO, COM PEDIDO DE REVERSÃO DO BEM. VALIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA DO AGRAVANTE.
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE. REVEL COM ADVOCADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STF
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 – A contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. 3 – A teor da Súmula n. 231 do STF “
O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”. 4 - Considerando o prejuízo do direito do réu revel de “
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
” (art. 346, parágrafo único, do CPC) e produzir provas (art. 349, do CPC), salvo se eventuais provas requeridas forem motivadamente indeferidas, deve o recurso ser provido, a fim de que seja possibilitada a produção de provas pelo Agravante. 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.